Tribunal: TJDFT
Processo: 0725662-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente em parte os pedidos iniciais para acolher o pleito subsidiário e condenar a IPREV/DF e, de forma subsidiária, o Distrito Federal a ressarcimento as contribuições previdenciárias pagas relativas a GPS (antiga GASS), desde fevereiro de 2014 a março de 2019. Em seu recurso, suscita prejudicial de prescrição e requer o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 25.02.2014, pois o ajuizamento do protesto, processo n. 0701876-59.2019.8.07.0018, se deu nesta data. No mérito, sustenta o caráter solidário do regime previdenciário e, portanto, regular a contribuição.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28743245).
3. Distinguishin. A situação em análise recursal limita-se ao debate acerca da possibilidade da restituição da contribuição previdenciária. Assim, não se confunde com matéria apreciada no puil n. 0701016-44.2020.8.07.9000.
4. Passo à análise da prejudicial de prescrição quinquenal das parcelas. Verifico que o mencionado protesto foi ajuizado em 25.02.2014 com a finalidade de interromper do prazo prescricional, o qual teve sua pretensão julgada procedente (ID 28741156 – pág. 37 e 38). Assim, rejeito a prejudicial de mérito.
5. O caso dos autos, se amolda a tese firmada, em repercussão geral, pelo STF no julgamento do RE 593.068: "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
6. Com efeito, o reconhecimento da não incorporação da GPS na aposentadoria, por se tratar de natureza propter laborem; correta a sentença que condenou a parte ré a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, sob pena de enriquecimento sem causa em favor daquela. No mais, a considerar a prescrição quinquenal e sua interrupção a partir de 25/02/2014, data do ajuizamento da ação coletiva de protesto. Conclui-se que a contribuição de fevereiro também deve ser restituída, conforme consta no dispositivo da sentença, de forma que acolho a planilha da parte autora no ID 28741145 – pág. 2, que totaliza o valor de R$ 2.878,82, ante a ausência de cálculo específico dos réus.
7. Precedentes: (Acórdão 1249714, 07288512720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 25/6/2020.); (Acórdão 1262270, 07287794020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020.)
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Réus/recorrentes isentos de custas. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.